Tribunal: TJBA
Processo: 8049216-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049216-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: J. F. R. - CPF:136.070.195-84 e outros

Advogado(s)
:
ORLANDO MOTA RIBEIRO, ANDERSON FERREIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO E NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. INCLUSÃO DE NETO RECÉM-NASCIDO COMO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata inclusão de neto recém-nascido do titular como dependente em plano de saúde individual antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/98, retroagindo os efeitos à data da solicitação de inclusão, com cobertura de eventuais despesas médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii)
verificar a
possibilidade de inclusão de neto recém-nascido como dependente em plano de saúde individual anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo argumentos claros de inconformismo e desenvolvendo raciocínio lógico em face do pronunciamento judicial, não se verificando omissão ou desconexão entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos recursais.

4.
Contratos de plano de saúde, mesmo os celebrados antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptados, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

5. Em caso de omissão contratual, aplica-se o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, sendo abusiva a negativa de inclusão de dependente em razão de ausência de previsão expressa. O plano em exame não apresenta cláusula expressa proibitiva da inclusão de netos como dependentes, atraindo a aplicação do princípio do
in dubio pro consumatore
.

6. A jurisprudência assegura a possibilidade de inclusão de recém-nascido filho de dependente como beneficiário, mesmo em planos individuais, inclusive com o recolhimento das mensalidades proporcionais à faixa etária, após os 30 dias de cobertura obrigatória.

7. A negativa de inclusão, quando injustificada, configura conduta abusiva, violadora dos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

8. A jurisprudência do TJ/BA também reconhece a possibilidade de inclusão de netos em planos de saúde nos quais não haja vedação expressa, à luz do direito à saúde e da prevalência da interpretação mais favorável ao consumidor.

9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, diante da verossimilhança do direito e do risco de dano irreparável à saúde de recém-nascido.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso
conhecido e
desprovido,
mantendo a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049216-02.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e agravados,
ORLANDO SANTOS RIBEIRO FILHO E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.